Tribunal: TCU
Processo: 003.863/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional da Propriedade Industrial, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13938/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial e instituídos pelos ex-servidores Paulo Raimundo da Silva, Luiz Fernando Rodrigues Lage, Pedro Carlos Caetano, Ricardo Cazeiro Castro, Jairo Silveira, Ana Regina de Holanda Cavalcanti e Avelino Jose Galvaão Morgado, submetidos a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que a análise empreendida pela unidade instrutora não identificou irregularidade nos atos concessórios, mas o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) constatou que o ex-servidor Jairo Silveira (peça 6), aposentado pelo art. 3o da EC 47/2005, instituiu pensão em favor de Juracy de Paula Silveira, na condição de viúva, a partir de 2009, com proventos calculados de acordo com o art. 40, § 7o, inciso I, da CF/1988, com a redação que lhe foi conferida pela EC 41/2003, e atualizados com base nos índices do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, enquanto deveriam ser com base na paridade de reajustes com a remuneração dos servidores em atividade; considerando que o parágrafo único do art. 3o da EC 47/2005 assim dispõe: Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. (sublinhei) considerando o teor do art. 7o da EC 41/2003: Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (sublinhei) considerando que o Tribunal, ao apreciar a representação acerca do 'estudo sobre a existência ou não de paridade com a remuneração do servidor ativo das pensões decorrentes de aposentadorias concedidas anteriormente à Emenda Constitucional - EC 41/2003, bem assim daquelas decorrentes das aposentadorias concedidas com base no art. 3o da mencionada emenda constitucional', prolatou o Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário que decidiu, entre outras medidas, formular as seguintes orientações às unidades jurisdicionadas: 9.2. orientar os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a observar as seguintes diretrizes na concessão de pensão: 9.2.1 as pensões civis decorrentes de aposentadorias ocorridas anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, ou as concedidas com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional 41/2003, somente gozarão de paridade com os vencimentos dos servidores em atividade se o óbito do servidor ocorreu até 31/12/2003; 9.2.2 para óbitos posteriores a 31/12/2003, os benefícios serão reajustados nos mesmos índice e data aplicáveis aos benefícios do RGPS; 9.2.3. constituem exceção à regra e continuam gozando do benefício de paridade (regra de exceção a partir da edição da Emenda Constitucional 41/2003) as pensões civis originadas por óbitos ocorridos a partir de 1o/1/2004 e que sejam decorrentes de: 9.2.3.1. aposentadorias fundamentadas no art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005, por força do parágrafo único do art. 3o dessa Emenda; 9.2.3.2. aposentadorias por invalidez, para servidores que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003, com base no parágrafo único do art. 6.o-A da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012, observados os efeitos financeiros estipulados no art. 2o da EC 70/2012; 9.2.4. todo e qualquer benefício de pensão civil decorrente de óbito ocorrido a partir de 20/02/2004 (data da publicação no DOU da Medida Provisória 167/2004, posteriormente convertida na Lei 10.887/2004) deve observar a forma de cálculo prevista no § 7o do art. 40 da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela EC 41/2003, bem como o disposto no art. 2o da Lei 10.887/2004; 9.2.5. em caso de redução no valor do benefício de pensão civil ou de aposentadoria pela aplicação da Emenda Constitucional 70/2012, caberá a atribuição de uma Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais dos servidores públicos federais, a qual deverá ser paulatinamente absorvida sempre que houver reorganização ou reestruturação dos cargos e das carreiras, ou das remunerações previstas em lei, até sua completa extinção; (sublinhei) considerando que os proventos da pensionista Juracy de Paula Silveira gozam do benefício da paridade de reajustes, pois, embora o óbito do instituidor tenha ocorrido após 31/12/2003, o fundamento legal de sua aposentadoria foi o art. 3o da EC 47/2005, por força do parágrafo único deste mesmo dispositivo constitucional, sendo que nessa linha é o Acórdão 3090/2017-TCU-Segunda Câmara (Rel. min. José Mucio Monteiro); considerando que esta Corte, no processo TC-Processo Processo 001.205/2008-8 , referente à auditoria realizada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, ao constatar pagamentos de pensões instituídas após 19/2/2004, sem a observância das regras em vigor no momento do óbito dos instituidores, determinou à origem a correção da forma de cálculo dos benefícios, expedindo a seguinte determinação ( Acórdão 621/2010-TCU-Plenário - Rel. min. Walton Alencar Rodrigues): 9.3.14.3. caso o servidor faleça na inatividade e tenha se aposentado com fundamento no art. 3o da EC 47/2005, o valor do benefício deve ser calculado em conformidade com o art. 40, § 7o, da CF/1988 (aplicação do redutor de 30%) e com critério de revisão previsto no art. 7o da EC 41/2003 (paridade de reajustes); considerando que os atos destes autos deram entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé da Sra. Juracy de Paula Silveira; considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; e considerando, finalmente, o pareceres uniformes da unidade instrutora e do MPTCU pela legalidade e registro dos atos, salvo no tocante à pensão civil instituída pelo ex-servidor Jairo Silveira em benefício de Juracy de Paula Silveira, cujo parecer do Parquet foi pela ilegalidade e negativa de registro do ato. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais e registrar os atos de concessão de pensão civil instituídos por Pedro Carlos Caetano em benefício de Regina Fontes Caetano, Paulo Raimundo da Silva em benefício de Lucas Paulo Alvarenga da Silva e Simone da Silva Alvarenga, Ricardo Cazeiro Castro em benefício de Yone Oliveira Silva Castro, Luiz Fernando Rodrigues Lage em benefício de Joanir Ribeiro Lage, Ana Regina de Holanda Cavalcanti em benefício de Ligia de Moura Magalhães e Avelino Jose Galvão Morgado em benefício de Marly Rodrigues Morgado; b) considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído pelo ex-servidor Jairo Silveira em benefício de Juracy de Paula Silveira, recusando-lhe o respectivo registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; d) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.863/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Joanir Ribeiro Lage (XXX.852.187-XX); Juracy de Paula Silveira (XXX.211.347-XX); Ligia de Moura Magalhaes (XXX.457.034-XX); Lucas Paulo Alvarenga da Silva (XXX.187.687-XX); Marly Rodrigues Morgado (XXX.239.527-XX); Regina Fontes Caetano (XXX.559.957-XX); Simone da Silva Alvarenga (XXX.675.717-XX); Yone Oliveira Silva Castro (XXX.452.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova a revisão da pensão civil instituída pelo ex-servidor Jairo Silveira em benefício de Juracy de Paula Silveira, em observância ao parágrafo único do art. 3o da EC 47/2005, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à Sra. Juracy de Paula Silveira e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de pensão civil da Sra. Juracy de Paula Silveira, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.